Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1006945-95.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
(
206
)

ASSUNTO:

[
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
]

RELATOR
:

E
X
M
O
. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARILENE CARMEN DE FREITAS - CPF: 650.542.451-20 (AGRAVANTE), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (AGRAVADO), ROSANGELA ZANDONA GIACOMELLI - CPF: 395.307.281-15 (AGRAVADO), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (AGRAVADO), SULIMAR JOSE GIACOMELLI - CPF: 525.818.889-20 (AGRAVADO), NARA MARIA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 896.239.401-49 (AGRAVADO), CAYRON PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 017.768.701-07 (AGRAVADO), DEBORA CRISTINA GIACOMELLI - CPF: 020.147.041-12 (AGRAVADO), MICHAEL LUIZ GIACOMELLI - CPF: 020.147.051-94 (AGRAVADO), WESLLEY OLLYMPIO CORREA GIACOMELLI - CPF: 002.652.631-07 (AGRAVADO), TAYLANA CORREA GIACOMELLI - CPF: 046.272.731-93 (AGRAVADO), NEUSA GIACOMELLI - CPF: 573.759.849-72 (AGRAVADO), YAGO PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 017.769.631-13 (AGRAVADO), LAMINADOS G F LTDA - CNPJ: 00.949.438/0001-10 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
direito constitucional e processual civil. agravo interno. gratuidade da justiça. revogação do benefício. presunção relativa de hipossuficiência. prova inidônea. ausência de fato novo. restabelecimento da benesse. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a revogação da gratuidade da justiça deferida à autora em primeiro grau, determinando o recolhimento de custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a fotografia de imóvel obtida por meio de ferramenta de geolocalização é apta a afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC; e (
ii
) os elementos probatórios apresentados pela agravante demonstram a efetiva incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos e objetivos que evidenciem capacidade econômica.

4. A fotografia de imóvel obtida por meio de aplicativo não constitui prova idônea de propriedade, renda ou liquidez, revelando-se insuficiente para infirmar a presunção legal.

5. A ausência de fato novo superveniente inviabiliza a revogação da gratuidade quando as circunstâncias fáticas já eram conhecidas à época da concessão do benefício.

6. A comprovação de inexistência de bens, aliada a extratos bancários que evidenciam ausência de renda e saldo negativo, constitui prova contemporânea e suficiente da hipossuficiência financeira.

7. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta de alteração da capacidade econômica para autorizar a revogação do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido, com restabelecimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova objetiva e idônea da capacidade econômica. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração de fato novo que evidencie alteração na condição financeira do beneficiário.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100.

Jurisprudência relevante citada: STJ,

AREsp
no 3.006.998/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR):

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARILENE CARMEN DE FREITAS, contra decisão
monocrática
de Id. 347676357, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1006945-95.2026.8.11.0000, mantendo a decisão do MM. Juízo de Direito da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância, que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência
deduzida por pessoa natural, prevista no
art
. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não foi observada, porquanto somente poderia ser afastada diante de elementos concretos e objetivos que evidenciassem capacidade econômica, o que, a seu ver, não restou demonstrado.

Afirma que a fotografia de imóvel em bairro nobre, obtida pelo Google
Earth
pela parte adversa e juntada aos autos, constitui elemento absolutamente insuficiente para superar a presunção legal, uma vez que a mera aparência externa de um imóvel não comprova propriedade, renda, liquidez ou disponibilidade financeira apta ao pagamento das custas processuais.

Aduz, acerca deste
aspecto
, que não é proprietária do imóvel em questão, conforme demonstra a Certidão Negativa de Bens emitida pelo 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Sinop/MT, a qual atesta, com fé pública, que não constam bens imóveis
registrados
em seu nome.

Sustenta que o imóvel em que reside está
registrado
em nome de seu cônjuge e é objeto de litígio judicial há mais de doze anos, conforme o Processo no 0011914-19.2012.8.11.0015, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, circunstância que afasta qualquer presunção de disponibilidade financeira decorrente da posse do bem, dado que não há como extrair liquidez de um ativo em situação jurídica controvertida e pendente de definição judicial.

Argumenta que os extratos bancários juntados ao processo demonstram, de modo objetivo e contemporâneo, a ausência de liquidez financeira, esclarecendo que a conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco
registra
movimentação irrisória, composta por poucos créditos de pequena monta recebidos a título de transferências de terceiros, todos inteiramente consumidos por tarifas bancárias cobradas pela própria instituição financeira, resultando em saldo final de praticamente zero.

Invoca o Tema Repetitivo no 1.778 do Superior Tribunal de Justiça para dizer que a declaração de
hipossuficiência
firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do
art
. 99, § 3o, do CPC, a qual somente pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade econômica concreta, sendo vedado ao magistrado fundamentar o indeferimento em inferências estéticas ou conclusões baseadas em aparência.

Requer, sob esses fundamentos, o exercício do juízo de retratação previsto no
art
. 1.021, § 2o, do CPC, com a reforma da decisão
monocrática
, a fim de que seja restabelecido o benefício da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pugna pela submissão do recurso ao julgamento pelo órgão colegiado competente (cf. id no 348949383).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 354598866).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RICARDO LUIZ HUCK
, OAB/MT
5651
/O.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Com a devida vênia,
peço adiamento
do julgamento para revisitar os autos, e
melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. DES.
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(1o
VOGAL)

Aguardo o voto d
o
Relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(
2
a VOGAL):

Aguardo o voto d
o
Relator.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de Id no 347676357, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância, que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à autora, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A decisão monocrática agravada considerou que, embora a recorrente alegasse hipossuficiência e afirmasse ter juntado ampla documentação, não apresentou declaração de imposto de renda, limitando-se, essencialmente, à juntada de extrato bancário simples, do qual não se extrai, por si só, a incapacidade de arcar com as custas do processo.

Após a reanálise das razões recursais, dos documentos que instruem os autos e dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática anterior, conclui-se que esta merece revisão.

O benefício da gratuidade da justiça está disciplinado nos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil, e encontra assento constitucional no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Trata-se, portanto, de instrumento de concretização do princípio do acesso à justiça, que não pode ser esvaziado por formalismos excessivos ou por exigências probatórias não contempladas em lei.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, nos termos do art. 99, § 3.o, do CPC, e pode ser afastada pelo julgador quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme autoriza o §2o do mesmo dispositivo. Nessa hipótese, inverte-se o ônus, impondo-se à parte o dever de demonstrar, de forma idônea, a alegada insuficiência.

A questão central, portanto, consiste em definir se os elementos constantes dos autos, em especial a fotografia de imóvel obtida pelo Google Earth pela parte adversa e juntada aos autos de origem, constituem elementos suficientes para revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante e, em seguida, se as provas por ela produzidas são aptas a demonstrar a hipossuficiência alegada.

Quanto ao elemento probatório utilizado pela decisão proferida em primeira instância para afastar a presunção legal - a fotografia obtida pelo Google Earth -, impõe-se reconhecer que referida prova apresenta insuficiência técnica e jurídica que compromete, de forma irreparável, sua aptidão para superar a presunção do art. 99, § 3o, do CPC.

Com efeito, a imagem da fachada de um imóvel, captada por aplicativo de geolocalização, não constitui instrumento hábil a demonstrar a propriedade do bem em nome da agravante, a eventual existência de renda dele proveniente, a disponibilidade financeira ou a liquidez do núcleo familiar, tampouco qualquer dado objetivo acerca da capacidade econômica da parte, nem comprova que o referido bem é, de fato, de sua propriedade.

Ainda mais relevante é o fato de que o imóvel em que reside a agravante está registrado em nome de seu cônjuge e constitui objeto de litígio judicial há mais de doze anos, nos autos do Processo no 0011914-19.2012.8.11.0015, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, tratando-se, portanto, de bem cuja titularidade e disponibilidade estão submetidas à controvérsia judicial, não se caracterizando como ativo líquido. Assim, qualquer inferência de capacidade financeira fundada em bem cuja titularidade e disponibilidade permanecem indefinidas, por estarem sob apreciação judicial, configura mera ilação destituída de respaldo fático.

Ademais, o suposto padrão do imóvel em que reside a agravante não configura fato novo superveniente à concessão da gratuidade. A agravante já residia no referido endereço à época do ajuizamento da ação originária, tendo o benefício sido, naquele momento, regularmente deferido pelo Juízo de primeiro grau.

Para que a revogação da gratuidade seja legítima, é imprescindível a demonstração do desaparecimento do estado de hipossuficiência que justificou a concessão originária, não bastando a mera reapresentação de circunstância fática preexistente e já conhecida à época do deferimento do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a revogação da gratuidade somente se justifica quando comprovado, de forma concreta e objetiva, que o beneficiário deixou de preencher os requisitos legais, isto é, que sua situação econômica se alterou positivamente, de modo a lhe permitir suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE FATO NOVO. (...). SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência remansosa desta Corte Superior orienta que a revogação do benefício da gratuidade de justiça deve estar fundada em fato novo que altere a situação de hipossuficiência da parte, sendo vedada a desconstituição da benesse com fundamento em elementos já conhecidos pelo julgador no momento da concessão.

2. No caso em tela, o Tribunal de origem consignou que a parte recorrente não apresentou prova inequívoca ou fato inédito capaz de infirmar a condição de insuficiência de recursos do beneficiário, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados em sede de sentença. (...)

(STJ - Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo,
AREsp
n. 3.006.998/SE, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Ressalta-se, ainda, que os extratos bancários juntados aos autos revelam situação financeira que não pode ser desconsiderada. O extrato da conta corrente de titularidade da agravante constante do Id. no 347127379, referente ao período de 1o/01/2026 a 18/02/2026, aponta saldo negativo, sem qualquer lançamento de crédito durante todo o período analisado, apresentando apenas débitos de tarifas bancárias e encargos acumulados, sem contrapartida de créditos que pudessem suportá-los.

Esse conjunto de dados, conta com saldo praticamente zero, nenhuma renda regular identificável, e débitos compostos exclusivamente por encargos bancários, constitui prova contemporânea, objetiva e direta da ausência de liquidez financeira da agravante. A verificação de que a conta não apresenta ingresso de ativos, mas apenas débitos do próprio banco, é, por si só, indicador objetivo da condição de quem não dispõe de recursos para arcar com as despesas do processo.

Some-se a isso o fato de que a Certidão Negativa de Veículos, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (cf. Id. no 347127371), atesta a inexistência de veículos registrados em nome da agravante. Essa circunstância, aliada à ausência de patrimônio imobiliário e aos extratos bancários que evidenciam a inexistência de renda, compõe um conjunto probatório coeso, contemporâneo e dotado de força persuasiva suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada, sendo apto a restabelecer o benefício da gratuidade à recorrente.

Ressalvo, por fim, que o restabelecimento da gratuidade não implica a imutabilidade do benefício. Caso sobrevenham indícios concretos, e não meras suposições, de que a agravante deixou de preencher os pressupostos legais, poderá o Juízo de origem rever a benesse, nos termos do art. 8o da Lei no 1.060/1950 e do art. 100 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reformar a decisão de Id. 347676357 e, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, a fim de restabelecer o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante, tornando sem efeito a determinação de recolhimento das custas processuais nos autos de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(1o
VOGAL)

A
companho
o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026